Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. RESISTÊNCIA DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA RÉ.

1- Diante da sua resistência, a ré deve suportar os honorários de sucumbência, ainda que tenha ocorrido a superveniente perda do objeto da ação.

2- Negou-se provimento ao apelo.